Tribunal: TJBA
Processo: 8017530-48.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017530-48.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA NERI MARTINS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA GUIMARAES BARBOSA

APELADO: ADAILTON VALADARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRA DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor dos autores, em razão de danos estruturais em imóvel decorrentes de obra vizinha.

2. A embargante sustenta omissões, contradição e erro material, ao argumento de ausência de enfrentamento expresso de teses relativas à existência de danos preexistentes, à recusa dos autores em permitir reparos, à valoração da prova pericial, ao ônus da prova quanto ao orçamento apresentado, à aplicação dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e à majoração de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento dos vícios apontados e manifestação expressa sobre dispositivos legais federais, com vistas ao prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos traduzem mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6
. A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna ao julgado, caracterizada por incongruência entre premissas e conclusão, não se confundindo com divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte.

7
. No caso, o acórdão analisou expressamente o laudo pericial, reconhecendo a existência de concausas estruturais, mas consignando que as vibrações decorrentes da obra da recorrente aceleraram, agravaram ou provocaram os danos verificados, concluindo, de forma fundamentada, pela configuração do nexo causal e do dever de indenizar, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8
. A alegação de omissão quanto à recusa dos autores em permitir reparos e quanto à necessidade de complementação do laudo pericial também foi enfrentada, tendo o colegiado consignado que o pleito formulado configurava insurgência meritória, e não pedido técnico de complementação, legitimando o indeferimento de diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo ao magistrado a valoração motivada da prova, conforme art. 371 do CPC.

9
. No tocante ao orçamento unilateral, o acórdão expressamente afastou a exigência legal de pluralidade de orçamentos, reputando suficiente o conjunto probatório e observando a regra do art. 373, I, do CPC, não havendo omissão quanto ao ônus da prova.

10
. A fixação e manutenção do quantum indenizatório observaram o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), com fundamentação acerca da gravidade da situação habitacional e da proporcionalidade dos valores arbitrados.

11
. Quanto à majoração dos honorários recursais, a aplicação do art. 85, §11, do CPC mostra-se adequada, sendo incabível a incidência do §8º do mesmo dispositivo, reservado a hipóteses excepcionais de valor inestimável ou irrisório, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.076.

12
. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente (MS 31.667 AgR).

16. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não comportam acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 373, I; 489, §1º, IV e VI; 1.022; 85, §§8º e 11; 931.

Código Civil, arts. 186; 927; 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8017530-48.2022.8.05.0080

em que figura
m
como embargante
CONSTRUTORA NERI MARTINS LTDA

e embargad
os
ADAILTON VALADARES DA SILVA
e
SUELY DA SILVA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .